Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidores que adquiriram pacote de viagem e alegaram falha na prestação do serviço. Os autores pleitearam a restituição integral dos valores pagos, indenização por danos materiais decorrentes de despesas imprevistas e compensação por danos morais.
2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas entendeu que o vício foi sanado com a restituição parcial dos valores pagos, afastando a responsabilidade das requeridas quanto às despesas adicionais e ao dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: verificar (i) a alegação de ilegitimidade passiva de uma das requeridas; (ii) se houve restituição integral dos valores pagos pelo pacote de viagem; (iii) se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos financeiros suportados pelos autores; e (iv) se a situação vivenciada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A empresa integrante da cadeia de consumo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios na prestação de serviços.
5. A falha na prestação do serviço por deficiência na informação sobre a necessidade de visto tradicional para ingresso no país de destino impõe o dever de restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.
6. Não há obrigação de ressarcimento das despesas com a reorganização da viagem, pois a decisão de manter a viagem em novos moldes foi dos próprios autores, sem relação direta com o contrato original. A indenização nessa situação implicaria enriquecimento sem causa dos consumidores, que fizeram a opção pela restituição integral dos valores. Além disso, o dano material exige nexo de causalidade direto e imediato em relação à conduta faltosa, nos termos do art. 403 do Código Civil.
7. A frustração decorrente de problemas na prestação de serviço de viagem não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrado efetivo abalo psicológico ou grave violação aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para determinar o reembolso integral das quantias pagas, deduzidas as já restituídas.